Tribunal: TJDFT
Processo: 0724095-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de repactuação de dívida. CDC 104-A, §2o. Supressão de instância.
1. A falta injustificada do credor ou do seu procurador à audiência de conciliação atrai a sanção cominada no CDC 104-A, § 2o.
2. Inviável a análise da alegação de que as parcelas de dívidas provenientes de operação de crédito consignado não poderem ser alcançadas pelo plano, sob pena de supressão de instância.